Tribunal: STF
Processo: RHC 115080
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. Prescrição da pretensão punitiva. Medida de segurança. 2. Recurso de apelação exclusivo da defesa. Absolvição imprópria. Reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.